Tribunal: TJDFT
Processo: 0731053-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO CORPORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações de testemunhas, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório.

2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

3. Não cabe a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa se comprovado que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era produto de crime.

4. Impossível acolher o pedido da Defesa para a não aplicação da pena de multa quando sequer foi juntado aos autos contraprova para atestar eventual modificação da condição econômica do réu. O ônus da prova é de quem o alega, o que não se verificou na espécie.

5. A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.